Tribunal: TJDFT
Processo: 0707983-19.2023.8.07.0006
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-11-06

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR E PROCESSO CIVIL. AÇÃO REVISIONAL DE CLÁUSULAS CONTRATUAIS. EFEITO SUSPENSIVO. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. CONTRATO DE FINANCIAMENTO DE VEÍCULO. TAXA DE JUROS REMUNERATÓRIOS. ABUSIVIDADE NÃO CARACTERIZADA. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA LEGITIMA. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. POSSIBILIDADE DE COBRANÇA DE TARIFAS DE REGISTRO DE CONTRATO, DE AVALIAÇÃO E DE CADASTRO. SENTENÇA MANTIDA.
1. Nos termos do artigo 1.012, caput, do Código de Processo Civil, a apelação terá, em regra, efeito suspensivo, salvo as hipóteses previstas no § 1o, do referido dispositivo legal. Verificado que o recurso detém, por força de lei, o efeito suspensivo, ausente o interesse recursal quanto ao pedido, que não deve ser conhecido.
2. O juiz deve indeferir a produção de provas inúteis ou desnecessárias ao deslinde da controvérsia, conforme preceitua o art. 370 do CPC, sem que seja caracterizado o cerceamento de defesa em face do julgamento de mérito, tal como a hipótese dos autos.
3. O Superior Tribunal de Justiça já assentou que a estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano, por si só, não indica abusividade (Súmula 382). Outrossim, não se considera abusiva a taxa de juros remuneratórios prevista no contrato, se ela está de acordo com as taxas praticadas no mercado à época da contratação, para a mesma operação.
4. É permitida a capitalização com periodicidade inferior a um ano, nos contratos celebrados com instituições financeiras, após a edição da Medida Provisória n. 1.963-17/2000, desde que expressamente pactuada, assim entendendo-se também quando a taxa de juros anual for superior ao duodécuplo da taxa mensal.
5. No caso, o negócio jurídico foi celebrado em 10/3/2022, após a edição do permissivo legal (31/3/2000), e expressamente prevê a aplicação da capitalização de juros diária (Item/cláusula M do instrumento negocial), além de previsão de taxa de juros anual superior ao duodécuplo da mensal, restando, por conseguinte, reconhecida, no caso, a licitude da cobrança de juros capitalizados, na forma pactuada.
6. Considerada a sistemática lícita, quando livremente contratada – pacta sunt servanda –, não pode, em violação a autonomia da vontade, ser substituída por outra sobre a qual não dispuseram as partes contratantes.
7. o Superior Tribunal de Justiça (STJ), nos REsp 1251331/RS e REsp 1255573/RS, firmou entendimento no sentido de que é permitido às partes acordar a forma de pagamento do Imposto sobre Operações Financeiras e de Crédito (IOF). Isso inclui a possibilidade de financiar o valor do IOF como parte de um contrato de mútuo principal, sujeito aos mesmos encargos contratuais previstos para o contrato principal.
8. A tese fixada no julgamento do REsp 1251331/RS, submetido à sistemática dos Recursos Repetitivos, estabelece que: “Permanece válida a tarifa de cadastro expressamente tipificada em ato normativo padronizador da autoridade monetária, a qual somente pode ser cobranda do início do relacionamento entre o consumidor e a instituição financeira.”.
9. O autor assinou o contrato de ID 57705311, p. 5, de que constam claras as cláusulas contratuais, coberturas e valores, de modo que não restou comprovada a imposição ou a venda casada do produto ao apelante. Assim, inexiste abusividade na contratação.
10. A todo serviço prestado ou produto oferecido corresponde uma contrapartida pecuniária e, assim, ao aceitar a prestação do serviço ou a aquisição do produto, o consumidor também se obriga a arcar com o preço previamente disposto, como se verifica no caso em exame.
11. Apelação conhecida parcialmente e não provida.